Tribunal: TJMT
Processo: 1014332-08.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014332-08.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MELQUISEDEQUE CARDOSO AQUINO - CPF: 051.173.101-95 (RECORRENTE), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 25.288.085/0001-86 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA
-
RELAÇÃO
JURÍDICA DEMONSTRADA
–
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO IN
ICIAL
–
SENTENÇA
MANTIDA

-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa
o

recorrente reformar
a decisão monoc
rática

prolatada
nos autos (id.
47903455
)
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo
e j
ulg
ou improcedente o pleito inicial, condenando
a parte
autora em litigância de má-fé
ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa
, além das
custas processuais
e
honorários advocatícios

fix
ados
em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro nos
arts
. 80, II, 81 e 85, do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE
.

Em argumento recursal,
o
recorrente
a
lega a ausência de informações quanto
a
contratação dos serviços, a inexistência de litigância de má-fé, bem como a ocorrência de danos morais
.

Ao final, requer a reforma da sentença
recorrida
.

Em contrarrazões,
o
recorrid
o
, em preliminar, impugna
a
con
cessão da gratuidade de justiça. N
o mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença
singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020